Tribunal: TJDFT
Processo: 0740431-49.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONDOMÍNIO DE IMÓVEL. USO EXCLUSIVO POR UM DOS COPROPRIETÁRIOS. PAGAMENTO DE ALUGUEL, IMPOSTOS E TAXAS PENDENTES. CABIMENTO. TERMO A QUO DA CITAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial e condenou o réu ao pagamento à autora da quota-parte referente às despesas comuns sobre o imóvel sub judice, referentes à IPTU/TLP e taxas condominiais, devidamente atualizadas, proporcionais ao tempo de copropriedade, até a data da adjudicação do bem pela autora, deixando de condená-lo ao pagamento de indenização em razão da constituição da mora do réu somente após a prolação da sentença que atribuiu a propriedade exclusiva do bem à autora/recorrente (ID. 47038035). Os embargos de declaração opostos pela autora, foram rejeitados (ID. 47038046).
2. Alega a autora/recorrente que era coproprietária do imóvel sub judice, juntamente com o réu/recorrido; que o imóvel estava alugado, contudo os inquilinos entregaram o imóvel à imobiliária responsável pela administração do bem; que entrou em contato com a imobiliária afirmando sua pretensão de alugar novamente o bem, contudo o réu/recorrido declarou desinteresse em novo aluguel, mesmo havendo pessoas interessadas. Afirma que o réu/recorrido permaneceu na posse do bem de 07/04/2022 a 21/10/2022; que o réu/recorrido causou prejuízo material à recorrente, ante a impossibilidade de auferir lucro com a exploração do bem; que pretende a indenização pelos prejuízos materiais sofridos no valor equivalente a 50% do aluguel devido, caso fosse autorizada a locação, além do pagamento das taxas de condomínio e respectivos impostos devidos sobre o bem. Requereu a reforma da sentença e a procedência dos pedidos.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie (ID. 47038050). Gratuidade de justiça deferida (ID. 49117782). Contrarrazões apresentadas (ID. 47038057).
4. O recorrido, em suas contrarrazões, alega que de fato pegou as chaves do imóvel sub judice na imobiliária, após ser notificado, em abril de 2022, porém que jamais exerceu a posse sobre o bem. Afirma que a recorrente também foi notificada para fazer a retirada das chaves, mas não o fez, por sua mera liberalidade, e que jamais a impediu de tomar a posse do imóvel em questão. Reconhece a existência dos débitos referentes às taxas condominiais e IPTU do imóvel, mas não concorda com o pedido de pagamento de aluguéis à recorrente, porque jamais exerceu a posse do bem, nem impediu que a recorrente a exercesse. Assevera que ajuizou ação de extinção de condomínio, no qual foi julgado procedente o pedido de extinção e homologada a adjudicação do bem em favor da recorrente após a aquisição da quota-parte do recorrido, sendo que a recorrente realizou o pagamento da referida aquisição em 13/09/2022.
5. Trata-se na origem de ação de indenização, na qual a autora reitera no recurso as alegações trazidas na inicial.
6. Os documentos acostados aos autos evidenciam que em 11/04/2022, a recorrente recebeu uma mensagem da imobiliária acerca da existência de interessados na locação do imóvel sub judice, à qual ela respondeu afirmando que “Estou sem contato com o sr. Henrique. Caso ele aceite, da minha parte podem alugar”, na mesma data ela também foi informada de que as chaves da unidade estavam disponíveis para retirada na recepção da imobiliária, ID. 47038032; bem ainda que, em 04/05/2022, a parte autora/recorrente recebeu uma outra mensagem da imobiliária afirmando que o recorrido havia informado quanto ao interesse na venda da unidade, e, na oportunidade foi novamente notificada de que uma cópia das chaves do imóvel estava disponível para que ela as retirasse na recepção da imobiliária, ID.47038010. 6.1. Em que pesem as alegações da recorrente, não consta dos autos nenhum documento que demonstre que o recorrido tenha exercido exclusivamente a posse do imóvel, uma vez que as chaves do bem também estavam disponíveis para que ela pudesse usufrui-lo; que ele tenha se obstado ao exercício da posse do bem pela recorrente, ou que ela o tenha notificado acerca de sua oposição a que ele a exercesse. 6.2. Desse modo, resta configurado o termo inicial da oposição da recorrente em relação à posse do bem pelo recorrido somente com a citação da parte no presente feito, em 26/08/2022 (ID. 47036402).
7. Nesse sentido é o entendimento do e. TJDFT, nos seguintes julgados: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO CUMULADA COM COBRANÇA. RECONVENÇÃO. ALIENAÇÃO JUDICIAL DA COISA COMUM (CPC, ART. 730). VIABILIDADE. PATRIMÔNIO COMUM. CONDOMÍNIO. FORMAÇÃO. PATRIMÔNIO ORIUNDO DE PARTILHA EM AÇÃO DE DIVÓRCIO. IMÓVEL INDIVISO. EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO. POSSIBILIDADE. DIREITO POTESTIVO. FÓRMULA. ALIENAÇÃO JUDICIAL DA COISA COMUM (CPC, ART. 730). FRUIÇÃO EXCLUSIVA POR APENAS UM DOS CONDÔMINOS. DIREITO DE USO. POSSE DIRETA. USUFRUTO. INDENIZAÇÃO. ALUGUERES DEVIDOS AO OUTRO COPROPRIETÁRIO. FRUTOS CIVIS. IMPERATIVO LEGAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ESPECÍFICA. COMODATO. USUFRUTO A TÍTULO GRATUITO. COBRANÇA DOS FRUTOS CIVIS. POSSIBILIDADE. TERMO. DENÚNCIA E CIENTIFICAÇÃO DO CONDÔMINO. COMPENSAÇÃO. EX-CONSORTES. DEVEDORES E CREDORES RECÍPROCOS. POSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE RECURSO CONTRA O DEFERIMENTO. DESNECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PEDIDO RECONVENCIONAL PARCIALMENTE ACOLHIDO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA FIXADA EM GRAU RECURSAL. 1. (...) 2. (...) 3. (...) 4. (...). 5. A inexistência de prévia convenção sobre a continuidade de fruição do imóvel pelo coproprietário determina que a indenização devida ao condômino alijado da utilização da coisa tenha como termo inicial a inequívoca ciência do interesse em receber os respectivos frutos civis, pois somente a partir de então se aperfeiçoara sua manifestação positiva e restara qualificada a mora do possuidor, servindo, destarte, como parâmetro inicial para os alugueres passíveis de serem gerados pelo imóvel, porquanto descerra o momento em que houvera manifestação negativa quanto à ocupação gratuita da coisa pelo coproprietário, ensejando sua constituição em mora. 6. (...). 7. (...). 8. (...) 9. (...) 10. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. Unânime. (Acórdão 1269276, 07014302420178070019, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei)
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. BEM A INVENTARIAR. IMÓVEL ÚNICO. VÁRIOS HERDEIROS. CONDOMÍNIO. USO EXCLUSIVO. ALUGUEL. TERMO INICIAL. OPOSIÇÃO MANIFESTADA. 1. Nos termos do art. 1.791, caput e parágrafo único do Código Civil, a herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros e, até a partilha, o direito dos coerdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio. 2. Na hipótese em que um dos herdeiros permanece na posse exclusiva de bem do espólio, obstando o usufruto dos demais coerdeiros, aplica-se as disposições legais sobre condomínio. 3. Conforme dispõe o art. 1.319 do Código Civil, cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou. 4. A indenização pelo uso exclusivo de bem comum pressupõe oposição manifestada pelos demais condôminos. Precedente do c. Superior Tribunal de Justiça - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 622.472 - RJ (2004/0146482-5). 5. Manifestada oposição dos demais condôminos, firma-se o termo inicial a partir de quando se considera em mora aquele faz uso exclusivo do bem. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1148631, 07025241520188070005, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 19/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei)
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONDOMÍNIO DE IMÓVEL. USO EXCLUSIVO POR UM DOS COPROPRIETÁRIOS. PAGAMENTO DE ALUGUEL. CABIMENTO. TERMO A QUO DA CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. 1. A jurisprudência é pacífica quanto ao direito do condômino, que não se encontra na posse do bem em condomínio voluntário, de receber aluguel referente à sua quota-parte, desde a citação ou de eventual notificação extrajudicial, até o término da ocupação exclusiva do imóvel. 2. Eventual dificuldade financeira por parte do coproprietário que ocupa o imóvel tido em condomínio de forma exclusiva não configura circunstância apta a afastar a sua obrigação de promover o pagamento de aluguel aos demais condôminos que ficaram privados do uso do bem. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 920390, 20130110743977APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, , Revisor: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/2/2016, publicado no DJE: 22/2/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei)
8. Desse modo, não restando demonstrado nos autos que a recorrente manifestou oposição à posse do recorrido sobre o imóvel sub judice antes de aperfeiçoada a citação e que a citação se deu após a prolação da sentença no processo de extinção de condomínio, que adjudicou a propriedade do bem exclusivamente em favor da recorrente (ID. 47038026), não há que se falar em modificação da sentença, que deve ser mantida na forma como foi lançada.
9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
10. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, ora fixados em 10% sobre o valor da condenação. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade, em face da gratuidade de justiça deferida.
11. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.